Tribunal: CARF
Processo: 10880.997896/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997896/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.290 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
ITAUTEC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS S.A. - GRUPO
ITAUTEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início, inclusive analisando uma
provável extinção parcial por pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15736.38296.230307.1.7.02-0390, em 23.03.2007, e-fls. 02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997896/2011-90
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997896/2011-90

08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$334.401,90 do ano-calendário de 2004 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
ESTIM.COMP.SNPA
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
540.693,25 [...]
122.903,00 [...]
663.596,25
CONFIRMADAS [...]
534.960,77 [...]
111.363,00 [...]
646.323,77

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 334.401,90
Valor na DIPJ: R$ 334.401,90
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 663.596,25
IRPJ devido: R$ 329.194,35
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 317.129,42
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 31835.02703.150507.1.3.02-5306 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/FNS/SC no 07-43.059, de 29.11.2018, e-fls. 105-115:
Conforme se pode observar, o Sistema de Controle de Crédito e Compensação
(SCC) retornou a informação de que todas as retenções na fonte informadas no
PER/DCOMP – no total de R$ 540.693,25 – foram devidamente confirmadas. Com
isso, mostram-se desnecessárias verificações adicionais, devendo-se reconhecer o
direito creditório suplementar decorrente da confirmação integral das retenções de
imposto de renda na fonte. [...]
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997896/2011-90

Conclusão
Ante o exposto, voto pela procedência em parte da manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se o crédito suplementar de R$ 5.732,48 a título de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.03.2019, e-fl. 120, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.04.2019, e-fls. 123-139, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II.2 – Das Razões para Reforma do Acórdão
II.2.1. – Da efetiva existência do crédito pleiteado
9. Inicialmente, é imperioso ressaltar que o direito creditório da Recorrente,
composto pela parcela de Imposto Retido na Fonte, no montante de R$ 5.732,48, foi
devidamente comprovado em sua Manifestação de Inconformidade e confirmado pela
Delegacia de Julgamento de Florianópolis da Receita Federal do Brasil, motivo pelo
qual tal discussão não é objeto do presente recurso.
10. Superada tal questão, urge avançar para os argumentos que sustentam a
convalidação do valor de R$ 11.539,00 (onze mil e quinhentos e trinta e nove reais) da
estimativa de IRPJ de junho de 2004, o qual não foi confirmado no despacho decisório
emitido pela Receita Federal do Brasil, tampouco pela Delegacia de Julgamento de
Florianópolis, o que ensejou a manutenção da glosa parcial do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2004.
11. Destaca-se que a Recorrente recebera da Receita Federal do Brasil “Termo
de Intimação”, em função de uma suposta divergência entre a DIPJ do ano-calendário
de 2004 (valores informados: R$ 23.839,00 para maio; R$ 34.715,00 para junho) e as
DCTFs dos meses de maio e junho de 2004 (valores informados: R$ 35.378,00 para
maio; R$ 23.176,00 para junho) justamente em relação às suas estimativas de IRPJ
daqueles meses.
12. No referido comunicado havia a orientação de que a Recorrente deveria
retificar tanto as DCTFs de maio e junho de 2004 quanto a DCOMP em que utilizou o
saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 334.401,90, para que ambas passassem a
espelhar os montantes registrados na DIPJ 2005 (fl. 90). Note-se, por necessário, que
tal retificação representava justamente a transferência de débito de estimativa de IRPJ
de maio para junho de 2004 no exato valor de R$ 11.539,00.
13. E foi o que fez a Recorrente, retificando as suas DCTFs no mesmo sentido
do Termo de Intimação que recebera, de modo que, para a estimativa de IRPJ maio de
2004, dela retirou R$ 11.539,00, passando a ostentar em sua respectiva DCTF o débito
de estimativa de IRPJ de R$ 23.893,00, ao passo que, para junho de 2004,
acrescentou-lhe R$ 11.593,00, apontando em sua DCTF o correto débito de estimativa
de IRPJ no valor de R$ 34.715,00.
14. A propósito, mais especificamente quanto ao débito de estimativa de IRPJ
de junho de 2004, o valor de R$ 34.715,00 foi compensado em dois momentos:
(i) em R$ 23.176,00, mediante a DCOMP no 19148.25200.010808.1.7.02-6199,
a qual não é objeto de contestação pela Receita Federal do Brasil, tendo em vista que a
compensação foi homologada, conforme se verifica à fl. 14; e
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997896/2011-90

(ii) em R$ 11.539,00, mediante a DCOMP no 36965.38044.2806.04.1.3.02-
5610, sendo este o valor discutido neste processo administrativo.
15. Aliás, em decorrência dessas retificações, a Recorrente informou na
DCOMP no 15736.38296.230307.1.7.02-0390, na qual constou o valor do saldo
negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2004 em R$ 334.401,90 - sendo esta a
declaração objeto de análise neste processo administrativo -, que a composição do
referido saldo creditório, referente à estimativa de IRPJ de junho de 2004, no valor
total de R$ 34.715,00, foi informada na referida obrigação acessória da seguinte
maneira: R$ 23.176,00 e R$ 11.539,00, sendo esta última parcela objeto da
compensação na DCOMP no 36965.38044.2806.04.1.3.02-5610.
16. Entretanto, em 01 de agosto de 2008, a Recorrente retificou a DCOMP no
36965.38044.2806.04.1.3.02-5610,
gerando
a
DCOMP
retificadora
no
35768.13752.010808.1.7.02-3454, na qual parte da estimativa de IRPJ de junho de
2004 no valor de R$ 11.539,00 passou a não constar mais como passível de
compensação.
17. Daí que, de acordo com os fundamentos do acórdão recorrido, os Ilmos.
Julgadores a quo não localizaram o valor de R$ 11.539,00 na referida DCOMP
retificadora, tendo sido este o fundamento para a manutenção da glosa do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
18. Em que pese tal constatação, a Recorrente informa que, em 15 de agosto de
2008, a estimativa de IRPJ de junho de 2004, no valor de R$ 11.539,00, foi
devidamente registrada para sendo passível de compensação com o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003.
19. Aliás, a própria Receita Federal do Brasil, em 19 de janeiro de 2009,
homologou parcialmente a compensação efetuada na DCOMP no
13737.45026.150808.1.3.02-1476, em conformidade com o despacho decisório
proferido no 816116683 [...].
20. Em relação a tal DCOMP, a Recorrente evidencia que a Receita Federal do
Brasil homologou apenas o montante de R$ 6.208,39 (seis mil, duzentos e oito reais e
trinta e nove centavos) do débito da estimativa de IRPJ de junho de 2004, referente à
parcela do débito da estimativa de IRPJ em R$ 11.539,00.
21. Diante disso, a parcela do débito remanescente ainda da estimativa de IRPJ
de junho de 2004, em R$ 5.330,61 (cinco mil, trezentos e trinta reais e sessenta e um
centavos), foi prontamente recolhida pela Recorrente, com os acréscimos legais (multa
e juros de mora incorridos), consoante se verifica abaixo do comprovante de
arrecadação, que fora extraído do sistema da Receita Federal do Brasil [...].
22. Nesse sentido, em decorrência da forma de adimplemento da estimativa de
IRPJ de junho de 2004, é cabível esclarecer duas situações que devem ser esmiuçadas:
(i) a Receita Federal do Brasil, ao ter homologado parcialmente a compensação
realizada mediante a DCOMP no 13737.45026.150808.1.3.02-1476, confirmando a
extinção da parcela do débito da estimativa de IRPJ de junho de 2004, no montante de
R$ 6.208,39, reconheceu a extinção do crédito tributário de acordo com o parágrafo
segundo do artigo 74 da Lei no 9.430/19961 em concomitância com o inciso II do
artigo 156 do Código Tributário Nacional; e
(ii) ao ter remanescido o débito da estimativa de IRPJ em R$ 5.330,61, o qual
não foi passível de homologação pela Autoridade Administrativa Tributária, a
Recorrente liquidou a sua obrigação para com o Fisco Federal, de forma a extinguir
também o crédito tributário em consonância com o inciso I do artigo 156 do Código
Tributário Nacional3.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997896/2011-90

23. Nota-se que, das duas situações acima expostas, é inarredável a conclusão
de que a estimativa de IRPJ de R$ 11.539,00 foi devidamente extinta, seja pela
convalidação por parte da própria Receita Federal mediante a homologação parcial da
compensação, seja pelo próprio interesse da Recorrente em adimplir com a referida
obrigação por meio do pagamento efetuado.
24. Ou seja, torna-se claro a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
que a estimativa de IRPJ junho de 2004, no valor de R$ 11.539,00, é parcela
integrante do saldo negativo daquele ano-calendário em função da sua inexorável
extinção.
25. Por oportuno, é evidente que as estimativas mensais que foram objeto de
compensações homologadas ou efetivamente pagas tornam-se definitivas para fins de
apuração do ajuste anual, de forma que devem compor a formação do saldo negativo
do respectivo período, caso o montante das antecipações e retenções sofridas pelo
contribuinte ao longo do ano-calendário ultrapasse o valor devido ao final a título de
IRPJ.
26. Ora, a glosa do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 não pode
prevalecer, uma vez que o inciso IV do parágrafo segundo do artigo 2o da Lei no
9.430/19964 prescreve que poderão compor o saldo negativo as estimativas pagas
durante o ano fiscal. Com efeito, o termo “pagamento” existente na redação normativa
se refere ao gênero “que contém, no mínimo, duas espécies: pagamento e
compensação.”
27. Em outras palavras, a descabida glosa do crédito de saldo negativo da
Recorrente em razão de ele ser formado por estimativa objeto de compensação
homologada e devidamente paga implica, indiretamente, na própria supressão da
extinção do crédito tributário (art. 156, I e II, CTN). [...]
30. Se mais não bastasse, é pertinente salientar que a Receita Federal do Brasil
editou, em 03 de dezembro de 2018, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 02,
ratificando o entendimento já firmado anteriormente na Solução de Consulta COSIT
18/2006, no sentido de que, “se o valor objeto de DCOMP não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança”.
31. Nesse sentido, se no seio da própria Receita Federal do Brasil há o
entendimento de que as estimativas, cujas compensações ainda não foram
homologadas, formaram o saldo negativo daquele período, o que dirá quando tais
estimativas foram devidamente extintas, seja pela homologação da compensação, seja
pelo seu pagamento. Portanto, se a estimativa mensal de IRPJ da Recorrente foi paga e
compensada nos termos da lei, o referido valor deve ser considerado na composição
do saldo negativo apurado pela Recorrente ao final do ano-calendário, tal como o fez.
32. Por outro lado, conquanto a Recorrente não tenha retificado a DCTF de
junho de 2004 e a DCOMP no 15736.38296.230307.1.7.02-0390, de forma a informar
corretamente que parte da estimativa de junho de 2004 fora compensada mediante a
DCOMP no 13737.45026.150808.1.3.02-1476, é mister afirmar que naquelas
obrigações acessórias a Recorrente manteve registrado e declarado o valor de R$
11.536,00 para aquele mês de apuração da estimativa de IRPJ.
33. De qualquer forma, impera na esfera administrativa o princípio da verdade
material, defluindo dele a necessidade de o julgador amparar-se na realidade da
situação fática, o que significa dizer, nesse caso, que a aplicação do referido princípio,
ao caso em tela, impõe que o mero equívoco relacionado à informação do número da
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997896/2011-90

DCOMP nas mencionadas obrigações acessórias não pode obstruir a formação do
saldo negativo de IRPJ, uma vez que a estimativa de IRPJ de junho de 2004 ,
conforme já mencionado, encontra-se extinta por força dos incisos I e II do artigo 156
do Código Tributário Nacional. [...].
35. Com efeito, tal inarredável crédito, ainda que mal informado na DCTF de
junho de 2004 e na DCOMP no 15736.38296.230307.1.7.02-0390, de forma alguma
pode ser mitigado pelo erro escusável relacionado ao número da DCOMP que deveria
ter sido informado nessas obrigações acessórias, como forma de noticiar ao Fisco
Federal que o débito de IRPJ de junho de 2004 fora objeto de compensação.
38. Outrossim, mostrar-se-ia bastante desproporcional e pouco razoável o não
reconhecimento do saldo negativo de IRPJ da Recorrente por conta de equívoco
contido
na
DCTF
(referente
a
junho
de
2004)
e
na
DCOMP
no
15736.38296.230307.1.7.02-0390, mormente pelo fato de que a parcela da estimativa
de IRP.11 do mês de junho de 2004, no importe de R$ 11.539,00, foi parcialmente
homologada pela Receita Federal do Brasil, em R$ 6.208,39, conforme visto no
Despacho Decisório no 816116683, e seu valor remanescente, de R$ 5.330,61, fora
devidamente pago pela Recorrente, confirmando a existência do direito ao crédito
contra a Fazenda Nacional ora reivindicado pela Recorrente.
39. Ou seja, existe a anuência da Receita Federal do Brasil em relação à
extinção do débito da estimativa de IRP.11 de junho de 2004 para ambas as situações.
A propósito, se houvesse alguma irregularidade a respeito da liquidação da referida
estimativa de IRPJ, o Fisco Federal não teria homologado parcialmente a
compensação informada na DCOMP n' 13737.45026.150808.1.3.02-1476, tampouco
teria aceito o pagamento efetuado no montante total de R$ 9.770,47 (principal + multa
+ juros de mora).
40. Como se não bastasse, a autoridade administrativa julgadora não apresentou
nenhum óbice com relação ao valor informado a título de estimativa de IRPJ de junho
de 2004, uma vez que, ao analisar a “Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal
por Estimativa” daquele mês e confrontar com a respectiva DCTF, o acórdão recorrido
sinalizou que “os valores das estimativas mensais de IRPJ dos meses de maio e junho
de 2004 informados na DCTF retificadora/ativa estão em consonância com os da
Ficha 11 da DIPJ” [...].
41. Por todo o exposto, resta demonstrado o equívoco do procedimento adotado
pela Delegacia de Julgamento de Florianópolis da Receita Federal do Brasil, devendo
ser reformado o acórdão ali proferido, declarando-se legítimo o saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2004, no valor histórico de R$ 334.401,90 [...],
homologando-se a compensação efetivada com tal crédito.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DOS PEDIDOS
42. Ex positis, a Recorrente requer seja dado integral provimento ao presente
Recurso
Voluntário,
homologando-se,
por
consequência,
integralmente
a
compensação promovida por meio da DCOMP no 15736.38296.230307.1.7.02- 0390,
tendo em vista que, ante a robusta documentação apresentada pela Recorrente, mais
precisamente o Despacho Decisório no 816116683, que evidencia a homologação
parcial da compensação da estimativa de IRPJ para junho de 2004, no valor de R$
6.208,39 (Doc. 02), bem como o comprovante de pagamento correspondente à parte
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997896/2011-90

não homologada da referida DCOMP, no valor principal de R$ 5.330,61 (Doc. 03), em
estrita observância ao princípio da verdade material que impera na esfera
administrativa, restou comprovado que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2004, no montante de R$ 334.401,90, foi devidamente composto pela estimativa de
IRPJ de junho de 2004, no valor de R$ 11.593,00, razão pela qual a glosa perpetrada
no caso concreto há de ser revertida.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$11.540,00 (R$334.401,90 – R$317.129,42 - R$5.732,48) referente ao ano-
calendário de 2004 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “referente à
estimativa de IRPJ de junho de 2004, no valor total de R$ 34.715,00, foi informada na referida
obrigação acessória da seguinte maneira: R$ 23.176,00 e R$ 11.539,00, sendo esta última
parcela objeto da compensação na DCOMP no 36965.38044.2806.04.1.3.02-5610”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997896/2011-90

declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997896/2011-90

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Parcelamento do Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada.
Confissão de Dívida. Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997896/2011-90

c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela confissão em DCTF. Se o valor confessado integrar
saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/FNS/SC no 07-43.059, de
29.11.2018, e-fls. 105-115:
I) PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO REFERENTES AO
IMPOSTO DE RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA - COMPENSAÇÕES
O contribuinte informou no PER/DCOMP em análise que o imposto de renda
mensal por estimativa de R$ 11.539,00, referente ao mês de junho/2004, foi quitado
mediante o PER/DCOMP 35768.13752.010808.1.7.02-3454, que constou no
Despacho Decisório como "Compensação não confirmada". [...]
Em consulta aos sistemas corporativos da RFB por esta DRJ, verificou-se que o
PER/DCOMP no 36965.38044.280604.1.3.02-5610 (informado na DCTF) foi
retificado pelo PER/DCOMP no 30419.24564.050107.1.7.02-8675 que foi retificado
pelo PER/DCOMP no 35768.13752.010808.1.7.02-3454, no qual consta a
compensação do débito de estimativa mensal de IRPJ do mês de maio/2004 de R$
23.838,00. Portanto, não assiste razão ao manifestante, pois neste último
PER/DCOMP retificador não constam compensações de débitos de estimativas
mensais de IRPJ referentes ao mês de junho/2004 de R$ 11.539,00, e o valor nele
compensado já foi deferido integralmente mediante o Despacho Decisório [...].
Em contraposição, consta no recurso voluntário que “referente à estimativa de
IRPJ de junho de 2004, no valor total de R$ 34.715,00, foi informada na referida obrigação
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997896/2011-90

acessória da seguinte maneira: R$ 23.176,00 e R$ 11.539,00, sendo esta última parcela objeto da
compensação na DCOMP no 36965.38044.2806.04.1.3.02-5610”.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade do deferimento do indébito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2004, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Os valores apurados mensalmente
por estimativa podem integrar saldo negativo correspondente e o direito creditório destes
decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em vista
ser objeto de parcelamento. Verifica-se que é possível deferir o indébito de saldo negativo, em
cuja apuração for deduzida estimativa parcelada constituída pela confissão de dívida passível de
ser objeto de cobrança.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997896/2011-90

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início, inclusive analisando uma provável extinção parcial por pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital